Tribunal: STF
Processo: Rcl 68894
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Glauco Matias de Souza contra decisão proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de Pernambuco, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0074120-45.2021.8.17.2001, que teria desrespeitado a eficácia do decidido por esta Corte na ADI n° 2.975. 



    O reclamante narra que ajuizou ação anulatória com objetivo de afastar o caráter perpétuo da penalidade de demissão a ele aplicada na esfera administrativa, com fundamento no art. 204, I, c/c art. 206 da Lei do Estado de Pernambuco nº 6.123/68.



    Afirma que vem sofrendo os efeitos da sanção administrativa “desde 16 de outubro de 2013, ou seja, há quase 11 (onze) anos” (e-doc. 1, p 5) e, por isso, defende ser “desarrazoada e desproporcional a perpetuação de penalidades” (e-doc. 1, p 5).



    Na sequência, aduz que esta Corte, no julgamento da ADI nº 2975, “declarou inconstitucional o parágrafo único do art. 137 da Lei nº 8.112/90 em razão da violação o art. 5º, XLVII, “b”, da CF/88, que afirma que não haverá penas de caráter perpétuo” (e-doc. 1, p 7).



    No ponto, argumenta que o art. 206, parágrafo único, da Lei do Estado de Pernambuco nº 6.123/1968, reproduz, na essência, o teor do art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990 e, com base nesse cenário, sustenta que a impossibilidade definitiva de ingressar em outros cargos públicos, conforme determinado pela autoridade reclamada, configura violação ao paradigma supracitado.



    Reforça a argumentação, complementando que 



    “[se t]rata de legítima integração da legislação estadual por meio da aplicação subsidiária da norma federal sobre direito de cunho constitucional, consoante pacífica jurisprudência. STJ. 2ª Turma. AgInt no RMS 58568/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/10/2020” (e-doc. 1, p. 4).



    Ao final, requer 



    “[a] concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, garantido a nulidade da sanção perpetua em comento que é uma gravíssima restrição à esfera dos direitos individuais do cidadão ao envolver a aplicação de pena irreversível contra o mesmo, com a exclusão definitiva da possibilidade de ingressar em outros cargos públicos, bem como para suspender a tramitação do processo n° 0074120-45.2021.8.17.2001 perante o 6º Vara da Fazenda Pública de Recife/PE. (...) 



    4. Seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada decisão do e. STF no acórdão da ADIN n° 2975;”.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 17).



    Devidamente citado, o Estado de Pernambuco apresentou contestação, pela qual requereu fosse a presente reclamação julgada improcedente (e-doc. 21).



    Por sua vez, a PGR manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA ADIN 2.975. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA QUE IMPEDE O RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. CARÁTER PERPÉTUO. PEDIDO AMPLO E GENÉRICO. LACUNA DE LEI SOBRE O PRAZO DE RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (e-doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, a 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital do Estado de Pernambuco, nos autos Processo nº 0074120-45.2021.8.17.2001, rejeitou, em sede de embargos de declaração, a suposta contradição com relação à restrição temporal dos efeitos da pena de demissão, tal como suscitada pelo ora reclamante naquela oportunidade, conforme demonstra o trecho abaixo transcrito, na parte de interesse:



    “Superado este ponto, passa o Juízo a debruçar-se sobre a alegação de contradição existente entre a sentença e as balizas lançadas pela Corte Suprema quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2975. 



    Em verdade, ao apreciar a ADI n. 2975, o Supremo Tribunal Federal consignou que o servidor que cometeu crime contra a Administração Pública pode ser proibido de voltar ao serviço público, mas que esta vedação não pode perpetrar-se por tempo indeterminado, sob pena de afronta ao artigo 5º, inciso XLVII, alínea b, CRFB: 



    (...)



    Em que pese à tese fixada pelo STF, há de se observar que o pedido tal qual formulado pelo recorrente não merece acolhimento. Embora seja certo não ser possível impor àquele que cometeu crime contra a Administração Pública sanção perpétua, é igualmente verdadeiro que ao Judiciário não cabe atuar como legislador positivo, garantida apenas a sua atuação como legislador negativo nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade. 



    Neste contexto, o pedido genérico formulado à exordial e reiterado em sede de embargos de declaração segundo o qual almeja o requerente a ‘anulação dos efeitos permanentes da sanção administrativa de demissão’ esbarra necessariamente na lacuna existente no ordenamento jurídico estadual, que, até o momento, não deliberou sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público a ser aplicável às hipóteses do artigo 206 da Lei n. 6.123/1968. 



    É de se notar, portanto, que não há qualquer contradição entre a sentença-objeto dos embargos e as diretrizes lançadas pela Corte Suprema na decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade a que faz referência o recorrente: em momento algum alcançou o Juízo conclusão divergente daquela lançada pelo STF quando do julgamento da ADI 2975. 



    Com efeito, se almeja o Sr. Glauco Matias de Souza a restrição dos efeitos da pena de demissão que lhe foi aplicada, esta limitação deverá ocorrer caso a caso. 



    Não compete a este Juízo, sob pena de atuar como legislador positivo e afrontar o princípio republicano de separação de Poderes, estipular limitações sem qualquer respaldo legal. 



    3. Dispositivo 



    Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para negar-lhes provimento”. (e-doc. 9, p. 7)



       Como se vê, o ato reclamado partiu da premissa de que o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco “até o momento, não deliberou sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público a ser aplicável às hipóteses do artigo 206 da Lei n. 6.123/1968”, o que, segundo consignado pela autoridade reclamada, não configura afronta ao decidido por esta Corte na ADI nº 2.975, vez que, por existir, quanto ao tema, omissão no âmbito da legislação estadual, não poderia o Poder Judiciária atuar como legislador positivo (e-doc. 17, p. 16).



      Esse entendimento, por si só, não destoa da diretriz sedimentada na ADI nº 2.975, ocasião em que esta Corte, enfatizando a transposição dos princípios e garantias penais para o direito administrativo sancionador, em homenagem ao art. 5º, XLVII, da CF/88, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 137 da Lei nº 8.112/1990 e determinou a comunicação do teor desta decisão ao Congresso Nacional, para que delibere, se assim entender pertinente, sobre o prazo de proibição de retorno ao serviço público nas hipóteses do art. 132, I, IV, VIII, X e XI, da Lei nº 8.112/1990.



      Posteriormente, houve a integração do acórdão com o julgamento dos embargos de declaração, cuja ementa segue transcrita:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Presença de erro material e obscuridade. Provimento. 1. Embargos de declaração contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/1990 e determinou a comunicação do teor da decisão ao Congresso Nacional. 2. O embargante pede: (i) a retificação da ementa do acórdão, que afirma incorretamente que a norma foi declarada inconstitucional sem pronúncia de nulidade; (ii) a integração do acórdão, para que, nas hipóteses descritas no art. 137, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, seja aplicado o prazo de incompatibilidade de 5 (cinco) anos constante do caput desse mesmo dispositivo, até que o Legislativo fixe outro; e (iii) a modulação dos efeitos da decisão, com a atribuição de eficácia prospectiva. 3. As situações previstas no dispositivo declarado inconstitucional (demissão por crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção) são evidentemente mais graves do que aquelas apenadas com o prazo de incompatibilidade de 5 (cinco) anos do art. 137, caput. 4. Assim, os ex-servidores que nelas se enquadrem devem estar submetidos, no mínimo, à mesma restrição aplicável a condutas menos reprováveis. Tal medida se impõe seja por um juízo de proporcionalidade, seja pela possibilidade de enquadramento das condutas como descumpridoras da vedação prevista no art. 117, IX, da Lei nº 8.112/1990. 5. Embargos de declaração providos para (i) para retificar o erro material constante da ementa do acórdão embargado, com a exclusão do trecho ‘sem pronúncia de nulidade’; e (ii) para esclarecer a aplicabilidade da sanção prevista no art. 137, caput, da Lei nº 8.112/1990 às situações previstas no seu parágrafo único, até que sobrevenha lei a dispor sobre a matéria”. (ADI 2975-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje de 17/05/23).



    Delineada a moldura fático-jurídica estabelecida no paradigma de controle, é certo que esta Suprema Corte não deliberou acerca do prazo de incompatibilidade previsto no caput do art. 137, sendo da competência do Poder Legislativo estabelecer o período.



    Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “não há, no precedente indicado, comando indicando a nulidade de imposição de pena de demissão no âmbito de procedimentos administrativos, e nem mesmo deliberação a respeito do vácuo legislativo, acerca de prazo de retorno ao serviço público.” (e-doc. 28, p. 7).



    Verifico, assim, a ausência de aderência entre o caso em análise e decidido nas ADI nº 2.975, sobretudo, porque minha conclusão é reforçada pela jurisprudência desta Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16).



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/20).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente